Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701121-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA AGRAVADO: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual o recorrente não se encaixa. Das condições pessoais da recorrente constantes no processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. A agravante é advogada, com escritório estabelecido, atua em causa própria, reside em local de classe média, tem bom padrão de vida evidenciado nas diversas fotos de mídias sociais acostadas ao processo, inexistindo qualquer indício de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. Nesse quadro, indefiro a gratuidade de justiça e faculto à recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito